Tribunal: TJPA
Processo: 0806855-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806855-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: G2F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA - EPP, AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA - EPP, AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA., POSTO UMARIZAL LTDA, N. P. MURTA FILHO - EPP

AGRAVADO: REDECARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806855-97.2020.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: REDECARD S.A

ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/BA 16.330

EMBARGADO: G2F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

EMBARGADO: IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA. – EPP

EMBARGADO: AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: AUTO POSTO CONSELHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: POSTO UMARIZAL LTDA

EMBARGADO: POSTO UFPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - OAB/MG 95.117

ADVOGADO: PETRUS TANCREDO NAVES - OAB/MG 79.504

ADVOGADO: GUSTAVO BARROS NAVES ISIDORO - OAB/MG 121.787

ADVOGADA: SELMA LÚCIA LOPES LEÃO – OAB/PA 4.496

ADVOGADA: BÁRBARA IOLANDA LOPES LEÃO – OAB/PA 25097

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O acordão embargado não incorreu em omissão. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

2.

A pretensão da embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ela defendida.

3.

Assim, segundo entendimento do STJ, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _______ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REDECARD S.A
contra o Acórdão (ID 4066427) proferido por esta Turma, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLEITO DE IMEDIATA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERIGO NA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA REDECARD. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS DE GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano.

2. Mostra-se presentes os requisitos que fundamentam a decisão que concede a tutela provisória de urgência consistente na ordem de imediata exibição dos documentos que comprovam a relação contratual de prestação de serviço entre as partes.

3. As administradoras de cartão de crédito, que disponibilizam recursos facilitadores de venda, devem comprovar as irregularidades nas operações efetuadas para que interrompam os serviços de forma unilateral, o que não restou demonstrado nos presentes autos, evidenciando prejuízos aos agravantes, ante a interrupção inesperada do serviço. Assim, impõe-se o reestabelecimento em virtude dos danos graves e de difícil reparação que os recorrentes estão passando em decorrência da suspensão da prestação do serviço de crédito e débito nos postos de gasolina.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 4135932), a embargante sustenta que o Acórdão é omisso, pois teria deixado de enfrentar, motivadamente, as razões recursais apresentadas, argumentando que não caberia a imposição de multa.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 4410252).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do Julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo embargante, o órgão julgador, decidiu pela que é possível a aplicação de multa para apresentação de documentos, pois de acordo com o art.139, IV, do CPC, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Esse dispositivo prevê o poder do Juiz de impor as medidas necessárias para a efetivação das próprias decisões, dentre as quais despontam as astreintes, previstas expressamente no art. 537, do CPC: "A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."

No ponto, ainda vale anotar que, com o advento do CPC/2015, a fixação de astreintes em ações cautelares de exibição de documentos, ou no procedimento de produção antecipada de prova, tornou-se possível, como se observa da redação do art. 400, parágrafo único, do referido diploma legal:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub- rogatórias para que o documento seja exibido.

Sendo assim, resta superado o enunciado 372 da súmula do STJ, que vedava a aplicação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação na ação de exibição de documentos.

No sentido do acórdão embargado, trago Jurisprudência de diversos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA
. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. PRECEDENTES.
A multa coercitiva tem a função de desencorajar a inobservância do que foi determinado pelo juízo a quo, in casu, a exibição dos documentos
. Importante que a multa diária seja fixada em valor condizente com a situação,
visando a dar efetividade à decisão judicial, conforme o disposto no art. 497 e 500, ambos do CPC
. Hipótese que não recomenda a redução do quantum arbitrado, porquanto há proporcionalidade entre o valor fixado e a obrigação a ser cumprida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084640481 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/02/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE
. –
Considerando a previsão expressa no artigo 400, parágrafo único do Código Civil, é facultado ao juiz a adoção de medidas indutivas, como a multa diária, para compelir o requerido a atender à ordem de exibição do documento pleiteado nos autos, ficando superado o enunciado de Súmula n. 372 do STJ.

(TJ-MG - AI: 10000200532182001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POSSIBILIDADE VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A multa diária tem a finalidade de garantir a eficácia da determinação judicial e se qualifica como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação. Por tal razão, impõe-se a sua manutenção, pois o valor fixado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MS - AI: 14022138620208120000 MS 1402213- 86.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA
. Decisão que fixou multa diária de R$500,00, limitada a R$100.000,00, em caso de descumprimento de decisão anterior irrecorrida que determinou a exibição de documentos. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE:
O art. 400, parágrafo único do CPC permite a aplicação da multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão judicial que determina exibição de documento. Superação do entendimento estabelecido pela súmula 372 do C. STJ.
Decisão reformada em parte para reduzir a multa diária a R$100,00, limitada a trinta dias, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão de afastar a presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal. Decisão agravada que apenas fixou multa e não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-SP - AI: 22691490720198260000 SP 2269149- 07.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 17/12/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo Julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A Jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido.
II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém/Pa, ____ de ____________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2021